Tribunal: TJSP
Processo: 1000677-59.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Acidente de trânsito (ambulância e treminhão), com evento fatal. Cobrança ajuizada pela irmã da falecida. R. sentença de parcial procedência. Apelo só da Seguradora, batendo-se pela improcedência da demanda.

O comprovante de residência não é documento essencial à propositura da ação de cobrança de seguro DPVAT. Ausência de vício na representação processual.

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Acidente de trânsito (ambulância e treminhão), com evento fatal. Cobrança ajuizada pela irmã da falecida. R. sentença de parcial procedência. Apelo só da Seguradora, batendo-se pela improcedência da demanda.

O comprovante de residência não é documento essencial à propositura da ação de cobrança de seguro DPVAT. Ausência de vício na representação processual. Interesse de agir configurado. Prescrição não consumada. Aplicação da Súmula 278 do C. STJ. Conjunto probatório favorável à tese esposada na exordial. Nexo causal entre o acidente automobilístico e a morte da passageira da ambulância. Laudo necroscópico e perícia criminal que corroboram as assertivas da demandante. Indenização integral devida. Quota-parte dos herdeiros que não renunciaram à indenização securitária resguardada. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Rejeitadas as preliminares, nega-se provimento ao apelo da Seguradora requerida.